Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA INDICAÇÃO DE BENS. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERROS DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. PENSIONAMENTO CIVIL. CARÁTER VITALÍCIO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agravante requer que a agravada/executada indique bens imóveis para garantia da execução. Todavia, tal pedido não foi direcionado ao juízo de origem, de modo que seu conhecimento em sede recursal implicaria verdadeira supressão de instância. Precedente.
2. “O STJ orienta-se quanto à natureza de ordem pública de erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo.(...) Os cálculos na fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão” (Acórdão 1912041, 0700735-54.2023.8.07.0021, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024).
3. O pensionamento civil possui previsão no art. 950, caput, do Código Civil - CC. O propósito normativo é conferir um pensionamento ao ofendido que teve reconhecida sua incapacidade ou diminuição laborativa. Logo, trata-se de prestação de natureza compensatória, sem finalidade lucrativa.
4. O parágrafo único do art. 950, do CC, prevê que “o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.
5. Na hipótese, não se aplica possibilidade de antecipação das parcelas, uma vez que o pensionamento foi fixado de maneira vitalícia. Precedentes.
6. Ainda que seja possível alcançar um resultado estimado a partir do cálculo da expectativa de vida da credora multiplicada pelo total de meses remanescentes, o pagamento em parcela única poderia representar enriquecimento ilícito - em caso de falecimento da exequente antes da data estimada, ou implicar em indenização inferior à devida - no caso de a agravante superar o tempo de vida estimado.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.